Tribunal: TJMT
Processo: 0015798-93.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015798-93.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SILVIO CESAR GARCIA (APELANTE), LINDAURA APARECIDA JORDAO - CPF: 530.817.499-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES – AUTORIA – CONFISSÃO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – APREENSÃO DE PARTE DO VALOR SUBTRAÍDO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS CIVIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

A declaração da vítima, mesmo que colhida somente na fase inquisitorial, quando guarda sintonia com os demais elementos probatórios presentes nos autos, desde que produzidos em juízo, é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito de furto, especialmente se, além de confessar a prática delitiva em ambas as fases processuais, o agente foi encontrado em posse de parte do dinheiro subtraído.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Silvio Cezar Garcia
interpôs o presente Recurso de Apelação Criminal contra a sentença em que foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa
pela autoria do crime de furto (art. 155 do CP).

Nas razões recursais, o Apelante requereu a
absolvição
com fundamento na alegação de ter agido mediante autodefesa, objetivando, sob tal enfoque, a reanálise dos fatos e das provas colhidas (Id. 25269475).

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 25269476); igualmente, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer, assim opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO – Insurgência do condenado – Reforma para
absolvição
.
Autoria e materialidade
delitivas devidamente
comprovadas
nos autos -
Dosimetria da pena proporcional
à conduta praticada e demais peculiaridades do caso – Impossibilidade. Parecer pelo
desprovimento
do recurso. ”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020